Tribunal: TJSP
Processo: 0016912-08.2003.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Dívida Ativa
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Tarifa pelo fornecimento de água e esgoto – Exercício de 1999 a 2001 – Crédito de natureza não tributária - Extinção do feito de ofício em razão da prescrição intercorrente – Pretensão a reforma - Aplicação do prazo decenal do Código Civil para contagem do prazo prescricional – Inteligência do art. 205 c.c art. 2028, do Código Civil de 2002 – "Não havendo a

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Tarifa pelo fornecimento de água e esgoto – Exercício de 1999 a 2001 – Crédito de natureza não tributária - Extinção do feito de ofício em razão da prescrição intercorrente – Pretensão a reforma - Aplicação do prazo decenal do Código Civil para contagem do prazo prescricional – Inteligência do art. 205 c.c art. 2028, do Código Civil de 2002 – "Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal" (REsp 1340553/RS, no rito dos repetitivos) – Ciência inequívoca da Fazenda Pública da não localização do executado - Processo paralisado por mais de 10 anos – Prescrição intercorrente caracterizada – Sentença mantida por fundamento diverso - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016912-08.2003.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA - SAAE, é
apelado CELSO CARDOSO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016912-08.2003.8.26.0248 -Voto no 33.988
2
Apelação n.o 0016912-08.2003.8.26.0248
Apelante - Serviço Autônomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba - SAAE
Apelado
- Celso Cardoso de Souza
Comarca - Indaiatuba SAF
Voto no 33.988
APELAÇÃO
Execução Fiscal
Tarifa pelo
fornecimento de água e esgoto
Exercício de
1999 a 2001
Crédito de natureza não
tributária - Extinção do feito de ofício em razão
da prescrição intercorrente
Pretensão a
reforma - Aplicação do prazo decenal do
Código
Civil
para
contagem
do
prazo
prescricional
Inteligência do art. 205 c.c art.
2028, do Código Civil de 2002 “Não havendo a
citação de qualquer devedor por qualquer meio
válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os
quais possa recair a penhora (o que permitiria o
fim
da
inércia
processual),
inicia-se
automaticamente o procedimento previsto no art.
40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim
do qual restará prescrito o crédito fiscal” (REsp
1340553/RS, no rito dos repetitivos)
Ciência
inequívoca
da
Fazenda
Pública
da
não
localização do executado - Processo paralisado
por mais de 10 anos
Prescrição intercorrente
caracterizada

Sentença
mantida
por
fundamento diverso - Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta por Serviço Autônomo de Agua
e Esgotos de Indaiatuba - SAAE da r. sentença de págs.26/27, que julgou
extinta a execução fiscal proposta pelo apelante contra Celso Cardoso de
Souza, em razão de créditos oriundos de tarifa de água e esgoto, no valor total
de R$ 990,11, em razão da prescrição intercorrente, fundada a extinção no
artigo 487, inciso II do CPC/15.
Nas razões recursais (págs.28/40) pugna o apelante a reforma da
r. sentença sustentando em síntese: a) nulidade da sentença por ausência de
intimação das partes nos moldes do §5o, do art. 921 do CPC; b) nulidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016912-08.2003.8.26.0248 -Voto no 33.988
3
intimação de fls. 25, culminando com a nulidade de todos os atos processuais;
c) inocorrência da prescrição intercorrente no caso concreto, pois não se aplica
ao caso o art. 174, do CTN, mas sim a Lei 5.172/66 e, ademais, os autos não
foram paralisados por culpa da Fazenda Municipal. Requer provimento ao
recurso, reformando-se a r. sentença com o prosseguimento da execução fiscal.
Sem contrarrazões, pois não formada a relação processual.
Isento de preparo, inclusive de porte de remessa e de retorno,
porque tempestivo e em condições de julgamento, recebo o recurso de
apelação.
É o relatório.
Trata-se de execução ajuizada pelo Serviço Autônomo de Agua
e Esgotos de Indaiatuba - SAAE em face de Celso Cardoso de Souza, em
fevereiro de 2003, visando à cobrança de tarifa de água e esgoto dos meses de
fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro de 1999, junho, agosto e
outubro de 2000, janeiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro de 2001, no
valor total de R$ 990,11 (cf. CDA às fls. 03).
Determinada citação logo após a distribuição, foi infrutífera
(fls. 5v) em virtude da não localização do endereço indicado na CDA (Rua
Turqueza, 680), conforme certificado pelo oficial de justiça.
O Município requereu fosse oficiado ao Cartório de Registro de
Imóveis-CRI (fls. 6v), tendo o oficial respondido que nada foi encontrado com
relação ao imóvel (certidão fls. 8).
Seguiu-se pedido de citação por edital que se deu em 19/02/2004
(fls. 12) e, posteriormente, em julho de 2004 foi requerida expedição de
mandado de penhora, tendo a serventia certificado no autos que o número 680
da Rua Turqueza não existe, conforme informação do Cartório de Registro
Imobiliário (fls. 16v).
Diante de tal informação, o exequente requereu expedição de
ofício ao Cadastro Imobiliário da Prefeitura - DCI para que informasse a que
lote, quadra e bairro corresponde o imóvel e penhora do imóvel, ofertando-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016912-08.2003.8.26.0248 -Voto no 33.988
4
encargo de depositário ao seu atual ocupante.
O departamento de cadastro Imobiliário respondeu que não
consta de seu cadastro nenhuma construção no imóvel sito na Rua Turquesa,
680 (fls. 20).
Seguiram-se outras tentativas de localizar o endereço até que em
21/11/2006 o processo foi arquivado nos termos do art. 40, §2o, da Lei n.o
6.830/80, com ciência do Procurador Municipal e restou paralisado até a
prolação da r. sentença apelada em razão da prescrição intercorrente em
28/11/2016, com fulcro no art. 174, do CTN.
Este o resumo processual.
Ressalte-se que a natureza jurídica do débito exigido na presente
ação está consolidada nos Tribunais Superiores, os quais se posicionaram no
sentido de que o serviço de água e esgoto é remunerado por tarifa/preço
público, conforme se verifica no julgamento do REsp no 1.192.022-MG, de
relatoria da Ministra Eliana Calmon, 2a Turma, julgado em 15.6.2010:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO
543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO. FORNECIMENTO DE
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. TARIFA/PREÇO
PÚBLICO.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
CÓDIGO
CIVIL. APLICAÇÃO. 1. A natureza jurídica da
remuneração dos serviços de água e esgoto, prestados
por concessionária de serviço público, é de tarifa ou
preço público, consubstanciando, assim, contraprestação
de caráter não-tributário, razão pela qual não se
subsume ao regime jurídico tributário estabelecido para
as taxas (...). 2. A execução fiscal constitui procedimento
judicial satisfativo servil à cobrança da Dívida Ativa da
Fazenda Pública, na qual se compreendem os créditos de
natureza tributária e não tributária (artigos 1o e 2o, da
Lei
6.830/80).
3.
Os
créditos
oriundos
do
inadimplemento de tarifa ou preço público integram a
Dívida Ativa não tributária (artigo 39, § 2o, da Lei
4.320/64), não lhes sendo aplicáveis as disposições
constantes do Código Tributário Nacional, máxime por
força do conceito de tributo previsto no artigo 3o, do
CTN”. - grifei -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016912-08.2003.8.26.0248 -Voto no 33.988
5
De fato, considerando que o fornecimento de água é remunerado
por meio de tarifa/preço público e não se reveste do caráter de taxa, forçoso
reconhecer a aplicabilidade do Código Civil, especificamente no que diz
respeito ao prazo prescricional.
Aliás, por analogia, a matéria foi objeto da Súmula 412 do STJ
que reza: “A ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-
se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil”.
Nesse sentido importa mencionar o REsp 1117903, julgado sob o
rito dos repetitivos :
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO
NÃO-TRIBUTÁRIO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE
ÁGUA E ESGOTO. TARIFA/PREÇO PÚBLICO. PRAZO
PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO.
1. A natureza jurídica da remuneração dos serviços de água e
esgoto, prestados por concessionária de serviço público, é de
tarifa
ou
preço
público,
consubstanciando,
assim,
contraprestação de caráter não-tributário, razão pela qual não
se subsume ao regime jurídico tributário estabelecido para as
taxas (Precedentes do Supremo Tribunal Federal: RE 447.536
ED, Rel. Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, julgado em
28.06.2005, DJ 26.08.2005; AI 516402 AgR, Rel. Ministro
Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008,
DJe-222 DIVULG 20.11.2008 PUBLIC 21.11.2008; e RE
544289 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira
Turma, julgado em 26.05.2009, DJe-113 DIVULG 18.06.2009
PUBLIC 19.06.2009. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça: EREsp 690.609/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Primeira Seção, julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; REsp
928.267/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Seção, julgado em 12.08.2009, DJe 21.08.2009; e EREsp
1.018.060/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção,
julgado em 09.09.2009, DJe 18.09.2009).
2. A execução fiscal constitui procedimento judicial satisfativo
servil à cobrança da Dívida Ativa da Fazenda Pública, na qual
se compreendem os créditos de natureza tributária e não
tributária (artigos 1o e 2o, da Lei 6.830/80).
3. (...)
4. Conseqüentemente, o prazo prescricional da execução fiscal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016912-08.2003.8.26.0248 -Voto no 33.988
6
em que se pretende a cobrança de tarifa por prestação de
serviços de água e esgoto rege-se pelo disposto no Código Civil,
revelando-se inaplicável o Decreto 20.910/32, uma vez que: "...
considerando que o critério a ser adotado, para efeito da
prescrição, é o da natureza tarifária da prestação, é irrelevante
a condição autárquica do concessionário do serviço público. O
tratamento isonômico atribuído aos concessionários (pessoas de
direito público ou de direito privado) tem por suporte, em tais
casos, a idêntica natureza da exação de que são credores. Não
há razão, portanto, para aplicar ao caso o art. 1o do Decreto
20.910/32, norma que fixa prescrição em relação às dívidas das
pessoas de direito público, não aos seus créditos." (REsp
928.267/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Seção, julgado em 12.08.2009, DJe 21.08.2009)
5. O Código Civil de 1916 (Lei 3.071) preceituava que:
Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em 20
(vinte) anos, as reais em 10 (dez), entre presentes, e entre
ausentes, em 15 (quinze), contados da data em que poderiam
ter sido propostas. (...) Art. 179. Os casos de prescrição não
previstos neste Código serão regulados, quanto ao prazo, pelo
art. 177."
6. O novel Código Civil (Lei 10.406/2002, cuja entrada em vigor
se deu em 12.01.2003), por seu turno, determina que: "Art. 205.
A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja
fixado prazo menor.
(...) Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando
reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em
vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo
estabelecido na lei revogada."
7. Conseqüentemente, é vintenário o prazo prescricional da
pretensão executiva atinente à tarifa por prestação de serviços
de água e esgoto, cujo vencimento, na data da entrada em vigor
do Código Civil de 2002, era superior a dez anos. Ao revés,
cuidar-se-á de prazo prescricional decenal.
8. In casu, os créditos considerados prescritos referem-se ao
período de 1999 a dezembro de 2003, revelando-se decenal o
prazo prescricional, razão pela qual merece reforma o acórdão
regional.
9. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos
autos à origem, para prosseguimento da execução fiscal, uma
vez decenal o prazo prescricional pertinente. Acórdão
submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução
STJ 08/2008. (REsp 1117903/RS, 1a Seção, Rel. Ministro LUIZ
FUX, j. 09/12/2009, DJe 01/02/2010). - grifei -
Na hipótese em apreço, trata-se de créditos dos exercícios de
1999 a 2001, cuja ação executória foi movida em 6/02/2003. Assim, é de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016912-08.2003.8.26.0248 -Voto no 33.988
7
aplicar as regras do Código Civil, levando-se em conta as datas de vencimento
das tarifas.
Ademais, saliento que em se tratando de crédito não tributário, o
curso do lapso prescricional interrompe-se com o despacho que ordenou a
citação, por força do que dispõe o § 2o, do art. 8o, da Lei no 6.830/80, que no
caso foi em 11/02/2003 (cf. fls. 04).
Verifico que ao caso concreto aplica-se o menor prazo
prescricional de dez anos, conforme art. 205 do CC/2002, pois na data da
entrada em vigor do referido Codex, ou seja, em 11 de janeiro de 2003, não
havia transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada (20
anos).
Trata-se de prescrição intercorrente, que se refere ao reinício da
contagem do prazo prescricional extintivo, após a sua interrupção, com o
despacho do juiz que determinou a citação.
Nestes termos, já se pronunciou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“(...). A prescrição intercorrente pressupõe a preexistência de
processo administrativo ou judicial, cujo prazo prescricional
havia sido interrompido pela citação ou pelo despacho que
ordenar a citação, conforme inciso I do parágrafo único do art.
174 do CTN, com a redação que lhe foi dada pela Lei
Complementar no 118, de 9.2.2005. Portanto, a prescrição
intercorrente é aquela que diz respeito ao reinício da contagem
do prazo extintivo após ter sido interrompido”. (REsp no
1.034191/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 13.05.2008 grifei).
“Cumpre, antes de tudo, entender que a prescrição intercorrente,
consoante aplicação, é resultante de construção doutrinária e
jurisprudencial para punir a negligência do titular de direito e
também prestigiar o princípio da segurança jurídica, que não se
coaduna com a eternização de pendências administrativas ou
judiciais. Assim, quando determinado processo administrativo ou
judicial fica paralisado por um longo tempo, por desídia da
Fazenda Pública, embora interrompido ou suspenso o prazo
prescricional, este começa a fluir novamente. Portanto, a
prescrição intercorrente pressupõe a preexistência de processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016912-08.2003.8.26.0248 -Voto no 33.988
8
administrativo ou judicial, cujo prazo prescricional havia sido
interrompido pela citação ou pelo despacho que ordenar a
citação, conforme inciso I, do parágrafo único do art. 174, do
CTN, com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar no
118, de 9-2-2005. Portanto, a prescrição intercorrente é aquela
que diz respeito ao reinício da contagem do prazo extintivo após
ter sido interrompido”. (REsp no 1.100.156/RJ, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, j. 10/06/2009) grifei.
Verifica-se, portanto, que passados mais de dez anos entre a
interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação (2003) e a
prolação da sentença de extinção (2016), a citação do executado nunca se deu
em decorrência da inércia do exequente, cabendo ressaltar que, no caso vertente,
não se trata da prescrição disposta no art. 40, da Lei no 6.830/80, que pressupõe
suspensão inicial de um ano, o transcurso de prazo quinquenal durante o
arquivamento dos autos e a inércia posterior da Fazenda Pública.
Já se decidiu que “o regime do § 4o do art. 40 da Lei 6.830/80,
que exige essa providência prévia, somente se aplica às hipóteses de prescrição
intercorrente nele indicadas” (REsp 1100156/RJ, Rel. Min. Teori Albino
Zavaschi, j. 10/06/2009, DJe 18/06/2009).
Acrescente-se que a suspensão do processo tem lugar não apenas
na hipótese de não localização de bens penhoráveis, mas também na de falta
de citação do devedor.
Nesse ponto, destaco observação feita por HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR a respeito do art. 40, da Lei no 6.830/80: “a suspensão
de que cogita o art. 40 da LEF não depende de decisão solene do juiz; basta que
o feito seja paralisado por falta de citação ou de penhora para tê-lo como
suspenso, desde que a fazenda exequente nada tenha requerido para viabilizar a
citação ou a constrição de bens e o andamento normal da execução” (Lei de
Execução Fiscal, 10a ed., 2007, Saraiva, pág. 226).
Esse o entendimento firmado no REsp 1340553/RS, no rito do
repetitivos:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
ARTS.
1.036
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016912-08.2003.8.26.0248 -Voto no 33.988
9
SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO
APÓS
A
PROPOSITURA
DA
AÇÃO)
PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE
EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma
execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos
escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária
encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio
válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa
recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual),
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da
Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará
prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em
execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o
processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os
senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão
previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art.
40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a
escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento
em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de
bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se
automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição
da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90
ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do
feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo
fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda
Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do
art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a
Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do
devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015
(art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão
do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§
1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data
da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do
devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever
de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal
para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016912-08.2003.8.26.0248 -Voto no 33.988
10
ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que
editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de
bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) (...).
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de
suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o
processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma
do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva
constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são
aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando
para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da
penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os
requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo
de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de
acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados,
ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda
que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo -
mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se
interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do
protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos
autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015),
ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do
procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que
sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1.,
onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a
ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá
fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais
que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive
quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”
(REsp
1340553/RS,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe
16/10/2018) – grifos nossos -
Logo, considerando que não houve sucesso na citação do
executado porque o endereço indicado nunca foi localizado, tendo o exequente
tomado ciência de forma inequívoca da informação prestada pelo Cartório de
Registro de Imóveis, em 2003, quanto à inexistência da numeração 680 para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016912-08.2003.8.26.0248 -Voto no 33.988
11
Rua Turquesa, bem como que os autos restaram paralisados por mais de 10
anos, sem providência alguma, com prolação da r. sentença em 2016, não há
dúvida da ocorrência da prescrição intercorrente, devendo ser retificado, tão
somente o fundamento da r. sentença, considerando a não aplicação do Código
Tributário Nacional ao caso.
Causa espécie que o exequente não saiba informar em que
imóvel estaria instalado o hidrômetro no 504633 indicado expressamente na
CDA de fl. 03, que seria no imóvel n° 680 da rua Turqueza, imóvel que não
foi localizado e nem consta que o executado seria proprietário desse imóvel,
conforme certificou o oficial de Justiça e informou a Prefeitura Municipal.
Cumpre frisar, ainda, que a ausência de intimação da Fazenda
Pública para se manifestar sobre a prescrição deve ser entendida frente ao
princípio do contraditório útil, que torna dispensável prévia oitiva das partes
quando sua manifestação não tiver o condão de influenciar eventual decisão.
Veja-se, acerca do tema, o enunciado 03, do ENFAM:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não
puder influenciar na solução da causa.”
Diante de tais considerações, era forçoso reconhecer a prescrição
intercorrente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Martins de Souza
Relator